Tribunal: TCU
Processo: 024.964/2017-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apartado do TC 008.147/2017-5 para análise de responsabilizações. Obras de macrodrenagem na bacia do Rio Pinheiros e no Córrego Zavuvus, em São Paulo/SP (FCB 2017).

Inteiro teor:
Acórdão 4019/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados o presente processo de apartado de Relatório de Auditoria (TC Processo 008.147/2017-5 ) para apuração de eventuais responsabilidades pela deficiência do acompanhamento e da fiscalização exercidos pelo Ministério das Cidades e pela Caixa Econômica Federal (Caixa) no âmbito do termo de compromisso 0403.766-82, cujo objeto era a execução das obras de construção de reservatórios de controle de cheias na bacia do rio Pinheiros e córrego Zavuvus, no município de São Paulo/SP. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em acolher as razões de justificativas apresentadas pelos senhores Luiz Paulo França Filho (CPF XXX.279.188-XX), e Dário Pereira dos Santos (CPF XXX.210.696-XX), apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 008.147/2017-5 , encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da AudUrbana (peça 37), aos responsáveis e à Caixa, para conhecimento, além de fazer a determinação conforme proposto nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.964/2017-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Dário Pereira dos Santos (XXX.210.696-XX); Luiz Paulo França Filho (XXX.279.188-XX). 1.2. Interessado: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04). 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Ministério das Cidades (extinta); Município de São Paulo/SP. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.7. Representação legal: Murilo Muraro Fracari (22.934/OAB-DF), André Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal. 1.8. Determinações: 1.8.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o da Resolução TCU 315/2020, à Caixa Econômica Federal, na qualidade de mandatária da União, que a emissão do laudo de análise de engenharia referente ao termo de compromisso 0403.766-82, com a aceitação de quantitativos de serviços relevantes da planilha orçamentária baseados em estimativas, sem fundamentação em estudos e análises prévias, não atendeu adequadamente às obrigações da mandatária estipuladas no contrato de prestação de serviços 17/2012 (Cláusula Segunda, item II, alínea 'a', subitem 2), então vigente, uma vez que a análise técnica de engenharia procedida está em desacordo com os critérios definidos no item 5.2 do MICE/PAC e, também, com os itens 3.3.1.1, 3.3.4.1 e 3.3.10.1 do próprio normativo Caixa AE 099.009, então vigente.